Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por seguradora contra sentença de improcedência em ação regressiva por danos materiais. Pedido fundado em sub-rogação decorrente de pagamento de indenização securitária por queima de equipamentos eletroeletrônicos atribuída a falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nexo de causalidade entre os danos reclamados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) se os documentos apresentados pela parte autora são aptos a comprovar o dano e sua relação com o serviço prestado pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige prova do dano e do nexo de causalidade.
4. Os laudos técnicos juntados pela parte autora são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar falha na rede elétrica ou sua vinculação direta com os danos.
5. Ausência de comprovação de oportunidade de inspeção técnica dos equipamentos pela concessionária, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, violando o contraditório técnico.
6. Precedentes do TJDFT indicam que a simples apresentação de laudos unilaterais não supre a exigência probatória quanto ao nexo causal.
7. Correta aplicação da regra do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com falha na prestação do serviço." "2. Laudos unilaterais e genéricos não constituem prova suficiente do nexo causal quando ausente a demonstração de falha na rede e a oportunidade de contraditório técnico.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805431, 0720458-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024; TJDFT, Acórdão 1867518, 0726466-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024; TJDFT, Acórdão 1745567, 0708362-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16.08.2023.